Tribunal: STF
Processo: ADPF 274
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – COMPETÊNCIA NORMATIVA – LEI MUNICIPAL – INADEQUAÇÃO. Descabe potencializar preceito fundamental a ponto de ter-se o exame de controvérsia alusiva a competência normativa, afastada a impropriedade do controle concentrado de constitucionalidade, no Supremo, quando em jogo lei municipal.